Tribunal: TJMT
Processo: 1006777-14.2022.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006777-14.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOLICE PONCE DE SOUZA GOMES - CPF: 396.444.561-49 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006777-14.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Jolice Ponce de Souza Gomes

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/06/2023

Ordem da pauta: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – PRETENSÃO DE CÔMPUTO DA VERBA PERCEBIDA POR AULAS ADICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO - TRABALHO EXTRA JORNADA – NATUREZA REMUNERATÓRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Complementar Estadual n. 50/1998 prevê o pagamento do terço de férias sobre a “remuneração”, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso) como “o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual”.

Dessa forma, a base de cálculo para as férias e respectivo adicional será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens percebidas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que,
julgando parcialmente os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao “pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos e demais anos subsequentes, mediante comprovação de não recebimento, deduzindo parcelas eventualmente pagas”.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da parte recorrente para que a vantagem recebida como horas adicionais fosse considerada no cálculo das férias e do terço constitucional, por entender que não houve a comprovação de que referido adicional foi pago de forma permanente.

A parte autora, ora recorrente, professora da rede pública de ensino estadual, relata que assumiu aulas adicionais durante o período de 2018 a 2022, recebendo o pagamento do adicional referente a esses meses, de modo que sustenta a natureza remuneratória dessa verba pelo exercício de aulas adicionais.

Assim, requer o provimento do recurso a fim de condenar o reclamado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional calculadas com o reflexo das aulas adicionais.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 163175666, informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar pretensão da recorrente a fim de que a vantagem percebida a título de horas adicionais seja incluída na base de cálculo das férias e do terço constitucional.

Como é de se observar, a Lei Complementar Estadual n. 50/1998, em seu inciso I, do § 2º do art. 79, permite a atribuição, ao professor efetivo, de aulas adicionais em situações emergenciais,
in verbis
:

§ 2º O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 4º desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:

I -
em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula
;

Com efeito, a mencionada lei prevê em seus arts. 54 e 55 o direito dos professores da educação básica do Estado de Mato Grosso ao recebimento dos 45 dias de férias, como se vê:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

(...)

§ 1º
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º
É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º
É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55
Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Assim, verifica-se que a lei de regência prevê o pagamento do terço de férias sobre a “remuneração”, sendo esta, por sua vez, concebida pela Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas de Mato Grosso) como
“o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual”
.

Dessa forma, a base de cálculo para que seja definido o adicional de férias será a remuneração que o servidor receber, incluindo o vencimento e as vantagens percebidas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – PROGRESSÃO VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO — PREVISÃO LEGAL — REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 – DEVIDOS OS REFLEXOS DE HORAS EXTRAS SOBRE AS FÉRIAS – REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10058182420198110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AULAS EXCEDENTES – AUTORIZAÇÃO LEGAL – TRABALHO EXTRA JORNADA – DEVIDOS OS REFLEXOS DESTA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS REGULAMENTARES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a realização de aulas excedentes, os reflexos sobre o 13º salário e as férias regulamentares são devidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (TJ-MT - APL: 00010463720128110029 45713/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2014)

Disso resulta que a remuneração pelas horas excedentes que a autora praticou por estar exercendo o cargo de Professora deverá ser levada em consideração na base de cálculo para o pagamento das férias e do respectivo terço.

Por fim, tem-se que a inclusão da remuneração das horas aulas adicionais na base de cálculo para o pagamento das férias e terço também se justifica para evitar qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito por parte da administração, que se beneficiaria do trabalho adicional realizado pela autora sem efetuar o devido pagamento correspondente na composição das férias e do terço constitucional.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para
condenar o reclamado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, calculadas com o reflexo das aulas adicionais, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023